Tribunal: TJES
Processo: 5013318-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013318-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DAVID NUNES e outros
RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013318-84.2021.8.08.0048

RECTES.: FÁBIO DAVID NUNES e DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECDOS.: FÁBIO DAVID NUNES e DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO.
SUPERAÇÃO DO IRDR LOCAL PELOS PRECEDENTES DO STJ
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. SEGURO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Declaratória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3550988.
2. Tese da parte requerida
: Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou recurso inominado no ID 3551018.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: I - DECLARAR a nulidade da cláusula referente à incidência de multa penal e DETERMINAR a adequação da taxa de administração e de seguro, a fim de que sejam deduzidas de forma proporcional sobre o valor total do crédito, nos termos da fundamentação supra; II - CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a importância de R$ 8.361,31 (oito mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do plano, que se dará em 10/2031, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente FÁBIO DAVID NUNES os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. E, analisando o cerne da presente lide “
nulidade do contrato por vício de consentimento
”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que o autor foi ludibriado no momento da contratação. Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência. Quanto ao
prazo de restituição
, recentemente a Turma Recursal deste Estado mudou o posicionamento e aprovou o Enunciado nº 25, publicado no DJ de 27/02/2023, com o seguinte teor:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015”
. Assim, o valor pago pela autora será devolvido apenas ao fim do grupo, conforme estabelecido na r. sentença. A
taxa de administração
foi corretamente fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 180 meses com 04 meses de permanência e taxa em 26%, o que corresponde à proporção de 0,57%), para não gerar enriquecimento ilícito da administradora, que apenas deve ser remunerada pelo período trabalhado. Da mesma forma, não há como tal valor incidir sob o total pago no período, eis que a dupla diminuição de valores ocasionará na não remuneração adequada da administradora, gerando enriquecimento sem causa do consumidor. Quanto à cobrança do
seguro
, seguindo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a contratação do mesmo pelo consumidor deve ser facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de serviço/produto à contratação de seguro. Dessa maneira, é certo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro, no momento que firma o contrato. Contudo, é preciso comprovar a ocorrência de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, capaz de ensejar a invalidação do seguro contratado. Ainda que o CDC pretenda facilitar a defesa do consumidor, não o isenta de comprovar o que lhe cabe, isto é, que a contratação não ocorreu livremente ou que não estava clara alguma informação referente ao contrato. No caso em tela, não há prova de que fora o autor compelido ou coagido a contratar o seguro e com a seguradora em questão (Previsul), nem que não estava clara a informação que a contratação era optativa. Ao contrário, verifica-se que o seguro foi contratado em separado, consoante documento de ID 3550971, o que comprova a sua facultatividade. Assim, a dedução do montante a ser devolvido é medida que se impõe e foi corretamente determinada na r. sentença. Por fim, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo acerca da aplicação da
cláusula penal
é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012). Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. A correção monetária e os juros moratórios foram fixados corretamente, haja vista a impossibilidade imediata de restituição de valores (ausência de mora).
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos apresentados. Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade apenas em relação ao autor. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)